Tribunal: TJMMG
Processo: 2000465-05.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000465-05.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Cleber Carvalho Pereira contra o acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, que objetivava a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 119.976/2016 e a consequente reintegração do embargante aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 18), o embargante argumenta, em síntese, que o acórdão combatido padece de vícios de omissão e obscuridade, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. O primeiro vício apontado pelo embargante refere-se a uma suposta omissão e obscuridade quanto à violação ao princípio da isonomia no tratamento dispensado a ele e ao corréu Sebastião Dias de Souza. O embargante sustenta que o colegiado fundamentou a rejeição da tese de isonomia exclusivamente no desfecho da ação penal no âmbito federal – na qual o embargante foi condenado e o corréu foi absolvido –, omitindo-se em analisar o que denomina de "isonomia administrativa". Afirma que ambos foram submetidos ao mesmo Processo Administrativo Disciplinar, julgados com base no mesmo acervo probatório administrativo e que, independentemente do resultado criminal, a materialidade administrativa e a conduta residual imputada a ambos eram idênticas. Argumenta que, se a Justiça Militar, no Processo n. 2001116-19.2019.9.13.0002, reconheceu a nulidade da demissão de Sebastião Dias de Souza com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fundamento na fragilidade das provas, a manutenção de sua própria demissão configuraria tratamento díspar inadmissível, violando o artigo 5º, caput, da Constituição da República. Em um segundo ponto, o embargante alega a ocorrência de omissão em relação à tese de cerceamento de defesa e vício formal no processo administrativo. Argumenta que o acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento sob o fundamento de que o juiz é o destinatário da prova e de que não houve demonstração de prejuízo, mas teria se omitido quanto ao argumento nuclear da defesa: o de que a prova testemunhal indeferida visava comprovar, especificamente, a falsidade ideológica e formal dos documentos produzidos no PAD, notadamente a alegação de que assinaturas teriam sido colhidas posteriormente aos atos. Defende que tal vício diz respeito à estrita legalidade e validade do ato administrativo, matéria de controle obrigatório pelo Poder Judiciário, e que o indeferimento da prova ofendeu o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ao final, o embargante pugna pelo conhecimento e pelo provimento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar as omissões e obscuridades indicadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar ou a desproporcionalidade da sanção de demissão aplicada. Subsidiariamente, formula pedido de prequestionamento expresso para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após uma análise pormenorizada e detida das razões apresentadas pelo embargante e do acórdão combatido, entendo que o presente recurso não merece qualquer acolhimento, devendo ser integralmente rejeitado. Os embargos de declaração, como é cediço na processualística civil contemporânea, representam um instrumento de contornos jurídicos extremamente bem definidos, possuindo fundamentação vinculada e vocação eminentemente integrativa. Destinam-se, de forma exclusiva, a aperfeiçoar o provimento jurisdicional por meio da correção de eventuais obscuridades, do saneamento de contradições, do suprimento de omissões relativas a pontos sobre os quais o juiz ou o tribunal deveria ter se pronunciado, ou, ainda, para a correção de erros materiais evidentes, nos estritos e taxativos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não se constituem, sob nenhuma hipótese, em via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa. Tampouco servem para abrigar o mero inconformismo da parte com o desfecho desfavorável do julgamento, não sendo cabível a sua utilização com o propósito de buscar, por meio de argumentos reiterados, repaginados ou renovados, uma nova e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 diferente análise da matéria fática e jurídica que já foi exaustivamente debatida, ponderada e decidida pelo órgão julgador. No caso em apreço, as alegações formuladas pelo embargante, a despeito de estarem formal e cuidadosamente rotuladas sob as nomenclaturas de "omissão" e "obscuridade", revelam, em sua essência, uma nítida pretensão de rediscutir os fundamentos do julgamento da apelação cível, buscando impor a sua própria interpretação sobre o acervo probatório e sobre a adequação normativa, o que, repita-se, não se revela juridicamente possível pela estreita via processual utilizada. - Da alegada omissão quanto à isonomia administrativa O embargante sustenta inicialmente que a decisão colegiada foi omissa e obscura ao não examinar o que classifica como "isonomia administrativa". Alega que o acórdão focou de maneira exclusiva na diferença dos desfechos na esfera criminal (condenação do autor e absolvição do corréu) e ignorou o fato de que, no âmbito administrativo disciplinar, as provas seriam rigorosamente as mesmas. Argumenta, assim, que, se o processo do corréu Sebastião Dias de Souza foi anulado pelo Poder Judiciário por fragilidade probatória, a sua demissão deveria seguir idêntico caminho. Essa narrativa, no entanto, não encontra qualquer respaldo na leitura do acórdão embargado. Não há omissão alguma, mas sim a adoção de um entendimento diametralmente oposto àquele que o embargante insiste em defender. O acórdão enfrentou a tese da isonomia de maneira frontal, direta e fundamentada. A decisão consignou de forma clara que a avaliação da isonomia exige a perfeita identidade fática, o que inexiste no caso concreto, justamente porque o substrato probatório, lido de forma integral e coerente, aponta realidades e responsabilidades completamente distintas para cada um dos investigados. Peço vênia para transcrever o trecho do acórdão embargado que tratou especificamente dessa temática, demonstrando que não houve qualquer recusa no enfrentamento da questão: O argumento do apelante, calcado em suposta violação ao princípio da isonomia, por sua vez, não encontra sustentação lógica ou jurídica nos autos. O apelante alega que o corréu no mesmo processo administrativo disciplinar, o militar Sebastião Dias de Souza, teve sua demissão anulada pela Justiça Militar e foi reintegrado à corporação, exigindo tratamento idêntico. Ocorre que a garantia da isonomia impõe tratamento igual para situações idênticas, o que definitivamente não reflete a realidade da presente demanda. Os elementos extraídos da instrução criminal federal, fartamente documentados nestes autos, comprovam que a situação jurídica do apelante é substancialmente distinta da situação do referido corréu. Enquanto o militar Sebastião Dias de Souza foi absolvido na esfera criminal por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o apelante Jefferson Cleber Carvalho Pereira foi condenado pela Justiça Federal pela prática do crime de integrar organização criminosa a uma pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 157 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos e prestação de serviços comunitários, além de ser condenado à perda do cargo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de policial militar, conforme decisão transitada em julgado na data de 20/11/2020 (Evento 7, OUT 32, fls. 99/121; OUT 35, fls. 06). A condenação criminal do apelante corrobora a materialidade e a autoria das transgressões apuradas pela administração, afastando por completo qualquer semelhança fática com o corréu absolvido e esvaziando a alegação de quebra de isonomia. Como se observa inequivocamente, o colegiado avaliou o contexto fático e concluiu que as situações não são equiparáveis. O argumento de que "a prova administrativa era a mesma" ignora um preceito basilar: a prova compartilhada da Justiça Federal (Operação Anticorpos) foi valorada de acordo com as condutas individualizadas de cada agente. A independência das instâncias administrativa e penal não significa uma cegueira deliberada da Administração Pública frente à realidade dos fatos. Pelo contrário, a condenação criminal transitada em julgado (Evento 7, OUT 32, fls. 99/121; OUT 35, fls. 06) consolida a materialidade das condutas do embargante como partícipe ativo do núcleo de proteção e informações de uma perigosa organização criminosa, o que confere densidade e suporte inquestionável à demissão aplicada. A rejeição de uma tese defensiva, com a exposição clara dos fundamentos que levaram o tribunal a decidir de modo contrário à pretensão da parte, caracteriza o exercício regular da jurisdição e não configura, sob nenhum aspecto, omissão ou obscuridade passível de correção via embargos declaratórios. - Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa e ao suposto vício formal no PAD Quanto ao segundo ponto de irresignação, o embargante afirma haver omissão quanto à análise do indeferimento da oitiva dos membros da comissão processante. Sustenta que o acórdão não teria compreendido que o objetivo da prova era atestar a falsidade ideológica e formal dos documentos – especificamente que as assinaturas nos termos de oitiva foram colhidas posteriormente aos atos –, argumento que se situaria no campo da estrita legalidade procedimental e não do mérito administrativo. Novamente, o recurso esbarra na cristalina fundamentação do acórdão. A leitura da decisão originária demonstra que a alegação de "vício formal na colheita de assinaturas" foi o ponto central de análise na preliminar de cerceamento de defesa, tendo este órgão colegiado se debruçado exaustivamente sobre a matéria para concluir pela desnecessidade da reabertura de instrução probatória para comprovar a referida tese, conforme se extrai do seguinte fragmento da decisão: Ao compulsar os documentos que compõem o aludido PAD, observa-se que todos os termos de oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado se encontram devidamente assinados não apenas pelos depoentes e pelos membros da Comissão Processante, mas também pelo advogado que exercia a defesa técnica do apelante à época. A alegação de vício formal na colheita de assinaturas, desacompanhada de qualquer indício material contundente após anos de tramitação, não justifica a reabertura da instrução probatória baseada exclusivamente em oitivas extemporâneas, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 configurando qualquer cerceamento ou prejuízo efetivo à defesa do recorrente que justifique a decretação de nulidade do feito. Como bem pontuou o juízo sentenciante: Diversamente do alegado pelo Requerente, quanto às assinaturas terem sido realizadas posteriormente à realização do ato, em todos os atos de oitiva e interrogatório constam as assinaturas dos participantes e presentes, inclusive do próprio Requerente e de seu advogado constituído, Dr. Geraldo de Souza Brasil – OAB/MG 22.502, ao qual participou de todos os atos e da inquirição das 25 (vinte e cinco) testemunhas inquiridas no curso do procedimento (evento 7 – COP53 fls. 26/37, COP55 fls. 47/50, COP56 fls. 01/07, 13/26, 32/42 e 46/50, COP57 fls. 01/06 e 36/38, COP59 fls. 21/30, COP66 fls. 21/38). Ademais, observo que logo após os atos de oitiva das testemunhas foram apresentadas as atas das reuniões, em que não foi apontada qualquer problemática envolvendo a assinatura dos participantes do ato e assinadas pelo advogado constituído do Requerente (evento 7 – COP53 fls. 38/39, COP56 fls. 08, 27 e 43, COP57 fls. 07/08 e 39/40, COP59 fls. 33/34, COP60 fls. 16/17 e COP66 fls. 40 e COP67 fl. 01/02). Neste sentido, foi observado o devido processo legal, em conformidade com o disposto no art. 69, §2º do CEDM, eis que não houve nenhuma nulidade verificada apta a configurar a nulidade do processo e seus atos. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tais atributos conferem ao documento público a presunção de que o conteúdo nele registrado corresponde fielmente à realidade dos fatos e que o procedimento seguiu os ditames legais. Para que essa presunção seja ilidida, é necessária a apresentação de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, não bastando meras alegações genéricas de irregularidade. Para além disso, vigora em nosso direito o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo. O apelante não logrou demonstrar de que forma a colheita das assinaturas em momento supostamente posterior ao ato teria prejudicado o exercício de sua ampla defesa ou alterado o conteúdo dos depoimentos e interrogatórios. A defesa técnica acompanhou a inquirição de testemunhas, formulou perguntas e participou ativamente de toda a instrução, garantindo-se o contraditório em sua plenitude. Não há nada a aclarar. Com efeito, a decisão colegiada expressamente avaliou a alegação de falsidade procedimental e a rechaçou com amparo na teoria geral das invalidades e na documentação juntada aos autos. O tribunal constatou que o advogado do embargante estava presente durante os atos, participou da formulação de questionamentos às testemunhas e assinou as atas de reunião sem consignar, no momento processual adequado, qualquer ressalva, protesto ou discordância quanto ao momento e à forma de coleta das referidas assinaturas. Desse modo, o acórdão não foi omisso. A decisão examinou o pedido sob a ótica da legalidade procedimental invocada pelo autor, concluindo de forma inequívoca que o indeferimento da prova não caracterizou ofensa aos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil ou ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, uma vez que não restou configurado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. Mais uma vez, o embargante confunde omissão do julgado com contrariedade aos seus interesses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Do pedido de prequestionamento Por fim, no que diz respeito ao pedido sucessivo de prequestionamento formulado de forma expressa pela defesa técnica, cumpre reiterar o entendimento há muito pacificado na jurisprudência pátria de que, mesmo para fins de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, os embargos de declaração tão somente se justificam quando está presente um dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [...] 3. Os embargos de declaração não configuram a via adequada para obtenção da reforma da decisão que não atende aos interesses do recorrente. 4. Ausente qualquer omissão ou contradição interna ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos declaratórios. 5. O prequestionamento da matéria, ainda que seja finalidade legítima dos embargos de declaração, exige a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam na espécie. 6. Embargos de declaração rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.374361-1/003, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, julgamento em 16/04/2026, publicação da súmula em 22/04/2026) Ausentes, portanto, a contradição, a omissão, a obscuridade ou o erro material no acórdão embargado, torna-se inviável o acolhimento do recurso integrativo com o propósito exclusivo de promover o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais. Ademais, ressalta-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou normativamente a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Constata-se, pois, a inexistência de vícios no julgado impugnado. A argumentação exarada pelo embargante demonstra apenas o seu profundo inconformismo com as razões de decidir adotadas por esta Primeira Câmara, pretendendo que este colegiado reavalie matéria já ampla e detidamente apreciada, o que se revela de manifesta inadequação na seara dos embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator